Tribunal: TJDFT
Processo: 0719192-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719192-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gold Santorini Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Processo 0704632-12.2021.8.07.0005, deferiu a tutela provisória para determinar à Agravante que providencie, no prazo de 10 dias, a quitação dos débitos relativos às taxas condominiais e IPTU incidentes sobre a unidade adquirida pelo Agravado, relativos ao período anterior à aquisição do imóvel, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e bloqueio dos valores por meio do Sisbajud. Nas razões recursais, o Agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Afirma que o atual estado de recuperação judicial permite que lhe seja concedida a gratuidade de justiça, de modo a isentá-lo do recolhimento das custas. Sustenta que a justiça gratuita é direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica, independentemente de ostentar ou não fins lucrativos. Aduz que os documentos juntados aos autos mostram que está passando por dificuldades financeiras. Pede que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, constata-se que os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de o Agravante custear as despesas processuais. O fato de se tratar de empresa em recuperação judicial não é suficiente para a concessão do benefício, especialmente quando se verifica, por meio do demonstrativo do resultado de 2018, que o Agravante auferiu o lucro líquido de R$ 3.126.210,43 (três milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e dez reais e quarenta e três centavos). Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1 Entende-se, portanto, que o simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 2. No caso em análise, os rendimentos anuais auferidos pela agravante superam em muito o valor atribuído à presente causa, bem como valores referentes a custas e despesas processuais possíveis, razão pela qual, entende-se, não cabe a concessão do benefício requerido. 3. Há que se considerar, pois, que recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do judiciário e da "simpatia" dos credores, da correspondente concessão de condições mais favoráveis, para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 3.1 Não é, todavia, sinônimo de hipossuficiência garantida ou pretexto para relevar, judicialmente, os pequenos encargos e obrigações. 4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.” (Acórdão 1324297, 07179180920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 99, §7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, devendo ser comprovado o seu estado de miserabilidade. Precedentes. 2. Tendo sido apontado os documentos necessários para a análise da gratuidade de justiça postulada pelas construtoras, sob pena de não o fazendo recolher o preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, o que não foi devidamente cumprido, forçoso a negação de seguimento ao recurso de apelação, ante o não preenchimento dos requisitos extrínsecos de admissibilidade. 3. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1303970, 00001424920168070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, verifica-se que o pagamento do preparo, de módico valor, não agravará em nada a situação financeira do Agravante que tem considerável patrimônio. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas processuais, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora